Tribunal: STF
Processo: RE 592811
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
CONSELHOS PROFISSIONAIS – NATUREZA JURÍDICA – AUTARQUIA. De acordo com o entendimento consolidado no Supremo, os Conselhos Profissionais possuem natureza jurídica de autarquia, incidindo sobre eles o previsto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.